Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONSTATAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável na forma do art. 217-A do Código Penal, pelo cotejo harmonioso dos depoimentos colhidos na fase pré-processual e judicial, a condenação do acusado é medida que se impõe.
2. Nos termos do enunciado sumular no 593 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.
3. O crime de perseguição, consistente em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, deve ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da ofendida (art. 147-A do Código Penal).
4. Demonstrado nos autos que o comportamento adotado pelo acusado evidenciou o claro objetivo do agente em, de forma livre e consciente, perseguir a vítima reiteradamente de modo a dela se aproximar, não tendo se eximido de sua conduta nem mesmo diante da imposição de medidas judiciais protetivas, atemorizando a vítima e demonstrando a vigilância que sobre ela mantinha, a conduta amolda-se ao crime de perseguição, sendo a condenação do acusado cabível.
5. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar.
6. Nos crimes sexuais, bem como em delitos cometidos no âmbito doméstico, normalmente praticados na clandestinidade, longe de quaisquer testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância probante, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos.
7. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou observado na hipótese dos autos.
8. Apelações conhecidas. Recurso defensivo não provido e recurso da acusação provido.